Tribunal: TJSP
Processo: 2035337-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS PELO STJ – Cautelar de exibição de documentos – Cumprimento de sentença - Medidas coercitivas anteriormente fixadas pelas instâncias ordinárias - Partes que não chegaram a um consenso quanto à suficiência dos documentos juntados – Necessidade de ajuizamento de processo de conhecimento - Prequestionados os arts. 139, IV,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS PELO STJ – Cautelar de exibição de documentos – Cumprimento de sentença - Medidas coercitivas anteriormente fixadas pelas instâncias ordinárias - Partes que não chegaram a um consenso quanto à suficiência dos documentos juntados – Necessidade de ajuizamento de processo de conhecimento - Prequestionados os arts. 139, IV, 381, III, e 400, § único, do CPC, evitando-se ulterior alegação de contradição e omissão.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, sem modificação do julgado.